Tribunal: CARF
Processo: 10680.720606/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720606/2012-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.279 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
ANTONIO BENICIO SIQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREAS
AMBIENTAIS
ISENTAS
DE
TRIBUTAÇÃO.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA.
DISPENSABILIDADE.
Para fins de exclusão da tributação de Áreas legalmente não tributáveis é
dispensável que tenha sido informada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), mediante Ato Declaratório
Ambiental (ADA) apresentado tempestivamente.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da
Silveira, que negaram provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-010.278, de 10 de agosto de
2021, prolatado no julgamento do processo 10680.720450/2010-44, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720606/2012-59
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.279 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720606/2012-59

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 03-53.508 da 1a Turma da
DRJ/BSB, que julgou procedente em parte a impugnação interposta pelo contribuinte referente à
Notificação de Lançamento no 06101/00007/2010, emitida em 02/12/2012, no valor total de R$
(...), referente ao imóvel “Fazenda São José do Barreiro”, cadastrado perante à RFB sob o NIRF
0.632.3804, com área declarada de 211,7 ha e localizado no Município de Nova Lima – MG.

A DRJ julgou a impugnação procedente em parte, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
ITR
Exercício: 2008
DA REVISÃO DO VTN ARBITRADO PELA FISCALIZAÇÃO.
Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, quando
apresentado Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotado no CREA, em consonância
com as normas da ABNT, demonstrando, de maneira convincente, o valor
fundiário do imóvel rural avaliado, com a sua área real, a preços daquela
época.

Impugnação Procedente em Parte

Crédito Tributário Mantido em Parte

O contribuinte foi cientificado da decisão e apresentou Recurso Voluntário
sustentando a possibilidade de excluir a área de preservação permanente da base de cálculo do
ITR sem a apresentação do ADA - Ato Declaratório Ambiental do IBAMA tempestivo.

o rela ório

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.279 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720606/2012-59

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir.

Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.

Das alegações recursais
1.
Da Área de Preservação Permanente - APP
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR é tributo com
nítido caráter extrafiscal, sendo utilizado não apenas com vista ao
desestímulo de latifúndios improdutivos, mas também de forma a
promover e incentivar a utilização racional dos recursos naturais e a
preservação do meio ambiente.
Neste contexto, ganham destaque as isenções relativas a tal imposto,
especialmente aquelas que beneficiam áreas rurais destinadas à
preservação do meio ambiente, seja em função da mera manutenção da
vegetação nativa, seja em razão de sua utilização de forma
ecologicamente sustentável.
Em linhas gerais, as isenções tributárias, que devem ser instituídas por
lei, trazem em seu bojo a redução total ou parcial do tributo, excluindo
bens, pessoas ou situações (fatos) do ônus da tributação.
No que diz respeito às isenções para fins de ITR, a legislação ambiental
(art. 104, parágrafo único, da Lei de Política Agrícola - Lei no 8.171/91)
prevê que são isentas da tributação as áreas (I) de preservação
permanente, (II) de reserva legal e (III) de interesse ecológico para a
proteção dos ecossistemas (assim reconhecidas pelo órgão ambiental
responsável), nestas últimas incluídas as RPPNs - Reservas Particulares
do Patrimônio Nacional, as Áreas de Proteção Ambiental e as Áreas de
Relevante Interesse Ecológico.
A legislação tributária, mais especificamente o art. 10 da Lei no
9.393/96, também relaciona como isentas do ITR (além daquelas áreas
enumeradas pela Lei de Política Agrícola), as comprovadamente
imprestáveis (que tenham sido declaradas de interesse ecológico pelo
órgão ambiental competente) e as áreas sob regime de servidão florestal.
(a)
Do Ato Declaratório Ambiental – ADA
O Ato Declaratório Ambiental - ADA é o instrumento legal que visa o
cadastro das áreas do imóvel rural junto ao IBAMA e das áreas de
interesse ambiental que o integram.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.279 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720606/2012-59

A Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que estabeleceu a Política
Nacional do Meio Ambiente – PNMA, apontava que a apresentação do
ADA para efeitos de redução do valor a pagar de ITR era opcional1.
A Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, alterou a redação do § 1o do
art. 17-O, da Lei no 6.938/81, e passou a considerar obrigatória a
utilização do ADA para efeitos de redução do valor a pagar de ITR.
Art. 17-O. (...)
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
O art. 10 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que
regulamenta o ITR, por sua vez, dispôs que para fins de afastar a
tributação no tocante às áreas não tributáveis seria necessária a
informação da respectiva área ao IBAMA por intermédio do ADA, a
cada exercício, nos prazos definidos na legislação infralegal.
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000);
Por meio de Instruções Normativas, a Receita Federal dispôs que, até o
Exercício 2005, o ADA deveria ser apresentado até 6 meses após o prazo
final para entrega da DITR, ou seja, até 31 de março do ano seguinte2. E,
a partir do Exercício 2006, o prazo para a apresentação do ADA passava
a ser de 1o de janeiro a 30 de setembro3.

1 Art. 17-O. (...) § 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é opcional. (Incluído
pela Medida Provisória no 2015-1, de 1999)
2 Instrução Normativa SRF no 67, de 1o de setembro de 1997
Art. 10 (...) § 4o As áreas de preservação permanente e a de utilização limitada serão reconhecida mediante ato
declaratório do IBAMA, ou órgão delegado através de convênio, para fins de apuração do ITR, observado o
seguinte:
(...) II - o contribuinte terá o prazo de seis meses, contado da data da entrega da declaração do ITR, para protocolar
requerimento do ato declaratório junto ao IBAMA;
Instrução Normativa SRF no 256, de 11 de dezembro de 2002
Art. 9o (...) § 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado pelo sujeito passivo no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses,
contado a partir do término do prazo fixado para a entrega da DITR;
(...) § 4o O contribuinte deverá protocolizar o ADA no Ibama quando o imóvel rural:
I - estiver sendo declarado pela primeira vez; ou
II - tiver alteradas as áreas não tributáveis em relação à DITR do exercício anterior ao de ocorrência do fato gerador
do ITR.
3 Instrução Normativa IBAMA no 76, de 31 de outubro de 2005
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.279 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720606/2012-59

A exigência do Ato Declaratório Ambiental passou a ser obrigatória a
partir da Lei no 10.165/2000, que incluiu o art. 17-O à Lei no 6.938/81,
todavia, a partir da vigência da Medida Provisória no 2.166-67/2001,
tendo sido incluído o § 7o no art. 10 da Lei no 9.393/96, restou dispensada
a apresentação do ADA.
Art. 10. (...)
(....)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Da leitura em conjunto do caput e do §1o do artigo 17-O da Lei no
6.938/81, alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo
prevê a obrigatoriedade da utilização do ADA para fins de redução do
valor do ITR a pagar apenas nas hipóteses em que esse benefício ocorra
com base no ADA.
A exigência de apresentação tempestiva do ADA veio prevista apenas em
Instrução Normativa e, em se tratando de isenções condicionadas, a
indicação de requisitos a serem preenchidos pelo contribuinte para que
possa aproveitar o benefício fiscal deve ser feita pela lei isentiva, de
forma expressa, não deixando ao Poder Executivo margem para a criação
de exigências adicionais.
A exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja
existência decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei ou de ato
declaratório do órgão competente, por exemplo, não pode ser
condicionada à apresentação do ADA, que não é o meio apropriado para
definir áreas ambientais, disciplinar as condições de reconhecimento
dessas áreas, ou criar obrigações tributárias acessórias ou regular
procedimentos de apuração do tributo.
As Instruções Normativas não podem disciplinar a matéria de forma a
estabelecer prazos e exigências que não encontram suporte expresso na
legislação ordinária concernente às hipóteses isentivas, porquanto
implica a existência de requisitos que não guardam estrita consonância
com a intenção do Legislador pátrio.

Art. 9o O prazo de entrega do ADA será de 1o de janeiro a 31 de setembro do ano em exercício.
Parágrafo único. Excepcionalmente, o prazo de entrega do ADA relativo a DITR-2005 será até 31 de março de 2006
e para a DITR - 2006 o prazo será de 1o de abril a 30 de setembro de 2006.
Instrução Normativa no 5 de 25/3/09 (revogou a IN 76, de 2005):
Art. 6o O declarante deverá apresentar o ADA por meio eletrônico - formulário ADAWeb, e as respectivas
orientações de preenchimento estarão à disposição no site do IBAMA na rede internacional de computadores
www.ibama.gov.br ("Serviços on-line").
(...)
§ 3o O ADA deverá ser entregue de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada exercício, podendo ser retificado até 31
de dezembro do exercício referenciado.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.279 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720606/2012-59

A obrigação tributária decorre diretamente da lei (ex lege) e não da
vontade do contribuinte ou da autoridade fazendária, de modo que manter
o entendimento do acórdão impugnado fará surgir obrigação carente de
supedâneo fático-jurídico; além de não ser devida a cobrança de tributo
sobre áreas legalmente caracterizadas como não tributáveis.
Caso assim fosse, estaria sendo ignorado um dos princípios fundamentais
do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita legalidade.
Além disso, quanto aos fatos geradores anteriores a 2012, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer PGFN/CRJ no
1.329/2016 incluindo na lista de dispensa de contestar e recorrer as lides
que versem sobre a necessidade de apresentação do ADA para fins do
reconhecimento do direito à isenção do ITR em área de preservação
permanente e de reserva legal.
Não obstante, a Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
já firmou o entendimento de prescindibilidade da apresentação do ADA
para possibilitar a dedução da APP na base de cálculo do ITR.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente.
(Acórdão no 9202-009.560, Redator Designado Conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci, Publicado em 10/06/2021)
A desnecessidade de apresentar ADA não significa, contudo, que a
Administração não possa fiscalizar a área e apurar eventual falsidade da
documentação apresentada pela contribuinte. O que não pode é realizar
exigências criadas por ato administrativo e que destoam daquelas
previstas em lei, como a apresentação de Ato Declaratório Ambiental
do IBAMA.
(b)
Da comprovação
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre
eles o da Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos
fatos (prática do fato gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o
julgador, inclusive de ofício, independentemente de requerimento
expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro
reconhecimento, e não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em
buscar a tutela do seu direito no Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco
enfrentar a mesma situação, com as provas apresentadas em juízo.
Quanto à existência da Área de Preservação Permanente (APP), esta
precisa ser demonstrada por meio de Laudo técnico ou do Ato do Poder
Público que assim a declarou, comprovando a existência e a precisa
delimitação dessas áreas.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.279 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720606/2012-59

O Laudo Técnico deve ser elaborado por profissional habilitado,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).
O acórdão proferido pela DRJ reconheceu que o imóvel está inserido em
Área de Preservação Ambiental. No entanto, não conferiu a isenção
pleiteada por entender pela necessidade do protocolo tempestivo do
ADA. Confira-se (fl. 131):
Consta dos autos apenas o Ato Declaratório Ambiental – ADA, de fls. 28, do
exercício de 2009, transmitido via internet e recepcionado pelo IBAMA em
29/09/2009, constando uma área de 49,6 ha de preservação permanente e uma
área de 135,0 ha de área coberta por floresta nativa, perfazendo o total de 184,6
ha, no entanto esse documento não é hábil para comprovar as referidas áreas
ambientais, para efeito de exclusão do cálculo do ITR/2006, dada a sua
intempestividade.
Portanto, consta nos autos o Ato Declaratório Ambiental – ADA (fls.
30 e 31), do exercício de 2009, transmitido via internet e recepcionado
pelo IBAMA em 29/09/2009, constando uma área de 49,6 ha de
preservação permanente e uma área de 135,0 ha de área coberta por
floresta nativa, perfazendo o total de 184,6 ha.
Essas informações estão corroboradas por:

Laudo Técnico (fls. 68 a 73), acompanhado de ART,
devidamente anotada no CREA-MG (fls. 38 a 40);

Memorial Descritivo (fls. 33 a 36);

Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica (fls. 41 a 62);

Certidão de Registro do Imóvel (fl. 64) e Planta do imóvel
georreferenciado (fls. 65 a 67).
Todos os documentos atestam a existência de áreas de preservação
permanente no imóvel, que se encontra localizado dentro da unidade
de conservação APA SUL RMBH, criada pelo Decreto no 35.624, de
08/06/1994, c/c a Lei no 13.960, de 26/07/2001, ambos do Governo do
Estado de Minas Gerais, conforme atesta a Manifestação de
Localização expedida pelo IEF/MG (fls. 14 e 15).
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário, uma vez
que comprovado que o imóvel encontra-se dentro da área de preservação
permanente e, portanto, faz jus à isenção do tributo.
Ademais, deve ser considerado que a exclusão destas áreas afeta o Grau
de Utilização do imóvel e, consequentemente, a alíquota do imposto.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.279 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720606/2012-59

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital